Tribunal: TJBA
Processo: 8001166-62.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001166-62.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE LUIS DE ANDRADE PIMENTEL

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como IVAN PINHEIRO DA SILVA, CAIO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO ALEGADA DE AUSÊNCIA DE EMPENHO E DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. FALHA ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001166-62.2021.8.05.0168, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE MONTE SANTO e como Apelado ANDRÉ LUIS DE ANDRADE PIMENTEL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.